Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734013-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KEMPES CAMPOS AGUIAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0723862-52.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a interrupção da penhora mensal de trinta por cento (30%) do salário do agravado (id 201794000 e 204410464 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator